Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. TESE NÃO FORMULADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INUTILIDADE DA PROVA ORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES. DOAÇÃO UNIVERSAL OU INOFICIOSA SUCITADA PELO PRÓPRIO DOADOR. PATRIMÔNIO REMANESCENTE E RENDA SUFICIENTE À ÉPOCA DA LIBERALIDADE. VERIFICAÇÃO. INVALIDADE NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, por meio da qual se pretendia a invalidação de doação de bem imóvel realizada entre cônjuges. Afastada a alegação de doação universal ou inoficiosa, rejeitada a tese de vício de consentimento, indeferida a gratuidade de justiça e reafirmado ser desnecessária a produção de prova oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de impossibilidade jurídica do objeto da doação; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova oral ensejou cerceamento de defesa; (iii) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça diante do recolhimento do preparo recursal; (iv) analisar se a doação realizada configura doação universal ou inoficiosa, nos termos dos artigos 548 e 549 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disposto nos arts. 329, 493 e 1.014 do CPC, configura inovação recursal a alegação de impossibilidade jurídica do objeto da doação, fundada em suposto estado de mancomunhão do imóvel doado, por não ter sido deduzida oportunamente tampouco discutida adequadamente na instância de origem, mas apenas após a prolação da sentença, em embargos de declaração.
4. O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos se mostrar suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo este o destinatário da prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. O recolhimento espontâneo do preparo recursal após o pedido de gratuidade de justiça configura conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica, o que inviabiliza a análise do pleito.
6. A escritura pública de doação, dotada de fé pública, contém declaração expressa de que a liberalidade foi realizada por livre e espontânea vontade, sem coação ou induzimento, com reserva de bens suficientes e dentro dos limites da parte disponível do doador, cabendo portanto ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A doação não se qualifica como universal quando demonstrado que, à época da liberalidade, o doador possuía patrimônio remanescente e fonte de renda suficiente para sua subsistência, circunstância que afasta a incidência do art. 548 do Código Civil.
8. O interessado deixou de formular específicas razões de inconformismo no tocante ao aduzido vício de consentimento, expressamente afastado na sentença, restando portanto definitivamente concluído que sua manifestação de vontade ocorrera de maneira livre e desembaraçada, razão pela qual não há como se concluir pela aduzida doação inoficiosa (CC, art. 549).
9. Diante do contexto fático-probatório apresentado, sobretudo, as própria afirmações contidas na petição inicial, evidencia-se que houve apenas ato de mera liberalidade consciente, praticado em ambiente de estabilidade conjugal, patrimonial e profissional, para atender a alteração do regime de bens que o casal já havia requerido judicialmente na ocasião da aquisição do imóvel doado, não havendo como desconstituir a doação por simples arrependimento derivado do superveniente término do casamento, ocorrido anos depois do ato de liberalidade, o que tampouco torna o negócio jurídico nulo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, negado provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 355, I, 370, 371, 373, I, 434, 493, 1.014; CC, arts. 215, 422, 548, 549, 1.789.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.183.133/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.11.2015. TJDFT, Acórdão no 1246879, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29.04.2020; Acórdão no 2085755, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28.01.2026; Acórdão no 2104378, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17.03.2026.